Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008008-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (AGRAVADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008008-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MARCOS APARECIDO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE REBOQUE – PARTE DO PAGAMENTO QUE SERIA FINANCIADO PELO BANCO –DESISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO PELO CONTRATANTE – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO DETÊM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NA MONITÓRIA – OBRIGAÇÃO ESTIPULADA ENTRE O CONTRATANTE E O CONTRATADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O banco que atuou no negócio jurídico apenas como mero financiador de empréstimo para aquisição de produto a ser fabricado não detém legitimidade passiva na Ação Monitória proposta para o recebimento da quantia contratada se o próprio contratante desistiu formalmente do pedido de financiamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008008-34.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o Banco do Brasil.

A agravante alega que celebrou contrato com o agravado (Marcos) no qual ele encomendou um modelo específico de equipamento que seria financiado pelo Banco do Brasil.

Afirma que, em 16-5-2016, o Banco lhe enviou autorização para o faturamento e entrega dos bens, ou seja, permitiu a emissão da nota fiscal, bem como a produção do equipamento.

Aduz que o comprador (Marcos) não buscou o produto, nem tampouco efetivou o pagamento e, meses depois, cancelou a compra porque o Banco não teria liberado o dinheiro.

Assevera que, diante da controvérsia quanto a responsabilidade do prejuízo que teve, a instituição financeira deve ser mantida no polo passivo da demanda até resolução do mérito, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Efeito suspensivo indeferido (id n.86969973).

Apesar de ambos os agravados terem sido intimados, apenas o Banco do Brasil apresentou contraminuta, em que postula o não provimento do Agravo de Instrumento, pois apenas não efetuou o repasse à autora da Monitória pois o outro agravado (Marcos) desistiu do pedido de financiamento (id n. 88639479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou o feito alegando que o agravado Marcos fez um pedido formal de
uma caçamba com características extremamente particulares, quais sejam, Reboque Julieta Três eixos tipo boiadeiro, sistema de rala e cambão, parte elétrica completa, com 13 rodas a disco com pneus 295, freios com ABS, 1 caixa de ferramentas, para-choque do INMETRO, protetor de ciclista, faixa refletiva e pintura completa, medida: 10500x2600x2000
.

Diz que o valor do equipamento era de R$107.000,00, com prazo de entrega de 45 dias a contar da confirmação do pedido juntamente com o depósito da entrada, que era de R$10.700,00 e o restante mediante financiamento com o Banco do Brasil.

Afirma que em 9-6-2016 o produto estava pronto para entrega, sendo então comunicado ao agravado Marcos para buscá-lo, porém em agosto do mesmo ano este desistiu do negócio, o que lhe trouxe enorme prejuízo
porque o produto solicitado é fabricado em outra cidade e com características específicas para cada cliente, ou seja, muito difícil de realizar a revenda de um equipamento desse porte.

O agravado Banco do Brasil opôs Embargos Monitórios arguindo a ilegitimidade passiva de parte, visto que
atua simplesmente como Instituição Bancária, qual o Sr. Marco fez a solicitação do empréstimo bancário, entretanto, o pedido foi cancelado pelo próprio solicitante
.

A preliminar foi acatada nos seguintes termos:

(...)

Assiste razão a embargante quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Como se nota dos autos, a relação jurídica que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória foi pactuada entre o autor/embargado e o primeiro réu, Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, o qual contratou o serviço prestado pela autora/embargada para produção de uma caçamba, ficando estipulado que o pagamento se daria através de financiamento, junto à instituição financeira contestante. Contudo, o contratante do financiamento, Sr. Marcos, solicitou o cancelamento do empréstimo.

Assim, evidente a ilegitimidade da instituição financeira, ora embargante, para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação comercial é entre o autor/embargado e o réu Marcos.
(Id 86260488 - Pág. 199).

A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de bem móvel ou imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC/2015).

Da leitura dos autos, a prova documental produzida pelo autor (agravante) referiu-se a um pedido realizado pelo agravado (Marcos) para aquisição de um Reboque Julieta, 03 eixos tipo boiadeiro, no valor de R$ 107.000,00 (id no

86675981 - Pág. 1 e uma autorização emitida pelo Banco do Brasil para faturamento e entrega desse bem ao agravante, destacando que a
liberação dos recursos seria realizada apenas depois da comunicação formal ao banco de que houve a entrega conforme as especificações contidas no orçamento
(id no 86675981 - Pág. 3).

No entanto, em 29/08/2016 o próprio agravado (Marcos) pediu formalmente o cancelamento da proposta de investimento pecuário do FCO, no valor de R$ 492.300,00, cédula no 40/02237-7 para aquisição de diversos produtos, dentre eles o Reboque Julieta, por motivo de
destrato comercial
(id no 7141254 - Pág. 1, 1o grau).

E em 23/09/2016 a agravante foi notificada pelo agravado do cancelamento do pedido, sob a justificativa de
morosidade no faturamento que deveria ser entregue em 45 dias, do não faturamento e cancelamento do caminhão Scania P310 6x4, cenário de instabilidade econômica, e que a CRP no 40/02237-4 estaria registrada desde 28/06/2016 aguardando o faturamento pela notificada
(id no 86675981 - Pág. 5).

Logo, uma vez que quem assumiu a obrigação perante a empresa para produção do Reboque foi o agravado Marcos, e ele quem cancelou o pedido de financiamento para aquisição do Reboque, é evidente a ilegitimidade do Banco para figurar no polo passivo de Ação Monitória.

Ademais na inicial o agravante não imputou a culpa pela não entrega do produto à liberação de qualquer quantia pelo Banco do Brasil, mas sim porque o produto estava pronto para entrega e não foi buscado por Marcos. A propósito:

Dessa forma, após a autorização do faturamento, conforme cópia em anexo (doc. 03), e com o pagamento por meio do referido cheque, foi emitido nota fiscal (doc. 04) com o respectivo número do chassi, estando disponível para sua retirada/entrega desde o dia 30 de junho de 2016.

(...)

Assim, o produto estava pronto para entrega no dia 09 de junho de 2016, conforme consta da própria nota fiscal, sendo informado ao primeiro Requerido para que fosse buscar o produto.

Porém, em agosto de 2016, o Primeiro Requerido enviou uma “Notificação” ao Requerente, informando que devido a “morosidade no faturamento e que já havia transcorrido o prazo de 45 para entrega do produto
”, não tinha mais interesse em prosseguir com o negócio avençado com base na lei consumerista, momento pelo qual requereu a imediata devolução do valor a título de entrega, com a devida correção monetária (doc. 05).

(...)

Nota-se Exa., a extrema má-fé utilizada pela Primeira Requerida, eis que
tinha conhecimento de que o produto já estava finalizado e pronto para a retirada, dentro do prazo avençado,. mas mesmo assim não o fez.
Muito pelo ao contrário, tenta agora se esquivar de suas responsabilidades em não cumprir com o avençado entre as partes

Diante da narrativa estabelecida na lide, não há evidências plausíveis de que o banco tenha que responder pela dívida celebrada por Marcos, quando este próprio desistiu do financiamento outrora contratado.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021